Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE NA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação de Execução, indeferiu a homologação de acordo e resolveu o processo sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob alegação de ausência de pressupostos para o prosseguimento da execução em razão do cumprimento do acordo celebrado entre as partes. A parte exequente sustentou que houve o inadimplemento do acordo, o que tornaria prematura a extinção da execução, requerendo a suspensão do feito por mais 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a resolução do processo de execução sem análise do mérito, em razão da ausência de pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo; (ii) estabelecer se o acordo celebrado fora integralmente cumprido pela parte devedora; e (iii) em sendo verificada a ausência de pagamento integral do débito, determinar se é possível deferir nova suspensão da execução diante do inadimplemento contratual do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo executivo é admitida pelo art. 922 do CPC, desde que convencionada pelas partes e enquanto vigente o prazo para cumprimento voluntário da obrigação.
4. O inadimplemento do acordo firmado entre as partes não justifica a renovação do pedido de suspensão, mas justifica a retomada dos atos executivos, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC.
5. A resolução do processo sem análise do mérito pelo juízo de origem se mostra prematura e desconforme com a sistemática legal, uma vez que o acordo previa expressamente a retomada da execução em caso de inadimplemento.
6. A renovação do pedido de suspensão por mais 180 dias, contudo, revela-se inadequada diante do longo período transcorrido desde o descumprimento da obrigação pela devedora e da ausência de perspectiva concreta de cumprimento voluntário, razão pela qual deve ser retomada a tramitação regular da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A celebração de acordo entre as partes, com previsão de suspensão do processo executivo até o cumprimento da obrigação, não impede a continuidade da execução em caso de inadimplemento.
2. O descumprimento do acordo dá ensejo à continuidade da tramitação da ação executiva, na forma do que dispõe o art. 922, parágrafo único, do CPC.